Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701843-87.2024.8.07.0020 RECORRENTE: THALYTA SOUTA DE ANDRADE RECORRIDOS: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO RACIAL. CANDIDATA NÃO CONSIDERADA NEGRA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ILEGALIDADE E ABUSO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. 2. No julgamento do agravo de instrumento n. 0706145-25.2024.8.07.0000, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência foi mantida (Acórdão n. 1863501). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar se o ato praticado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial apresentou motivação suficiente e respeitou as disposições da lei e do edital do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A juntada de fotografias é insuficiente para contrariar a avaliação do fenótipo realizada de forma presencial pela banca de heteroidentificação e confirmada pela comissão recursal. Caso contrário, ocorreria tratamento desigual entre os concorrentes do certame, que tiveram seus aspectos fenotípicos avaliados presencialmente, sem apresentação de documentos suplementares para amparar o procedimento de heteroidentificação, como exposto no edital e na resposta aos recursos dos candidatos. 5. A comissão de heteroidentificação, ao expor os motivos para exclusão da apelante da concorrência destinada a pessoas negras, indicou que sua aparência é incompatível com as exigências previstas no edital, tendo em vista os aspectos fenotípicos apresentados. A motivação do ato é explícita, clara e congruente, conforme o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999 e o art. 56 da Lei Distrital n. 4.949/2012. 6. Por não se constatar ilegalidade ou abuso no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial, afasta-se a possibilidade de ingerência jurisdicional no mérito do ato, conforme as teses de julgamento estabelecidas pelo STF na ADI 41/DF e no Tema de Repercussão Geral n. 485. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 50, §1o, da Lei 9.784/99, ao deixar de considerar as fotografias e demais provas acostadas aos autos como meio de heteroidentificação, sobretudo diante da resposta genérica apresentada pela Banca Examinadora, que deixou de individualizar, de forma objetiva, a suposta ausência de características fenotípicas aptas ao enquadramento da candidata nas vagas destinadas às cotas. Afirma não se tratar de reexame do mérito do ato, mas do controle de sua legalidade formal, o que se insere no âmbito da atuação legítima do Judiciário. Nas contrarrazões, o recorrido – DISTRITO FEDERAL -, requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50, §1o, da Lei 9.784/99. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A comissão de heteroidentificação, ao expor os motivos para exclusão da apelante da concorrência destinada a pessoas negras, indicou que sua aparência é incompatível com as exigências previstas no edital, tendo em vista os aspectos fenotípicos apresentados. A motivação do ato é explícita, clara e congruente (...)” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003